Tribunal: TJES
Processo: 5007579-46.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007579-46.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO PELOS GENITORES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AFASTADA POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ.

1. A controvérsia consiste em aferir a competência territorial para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor representado por sua genitora em desfavor de operadora de plano de saúde.

2. Considerando a determinação deste e. TJES no Conflito de Competência nº 0012860-39.2020.8.08.0000, que declarou a competência do Juízo da Vara Cível de Linhares para julgar a demanda, não se aplica, ao presente caso, as regras de competência absoluta aplicáveis à Vara da Infância e Juventude (art. 147, do ECRIAD).

3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 33/STJ.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007579-46.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES.

SUSCITADO : JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES.

P. INT. ATIVA : L.L.D.O.

P. INT. PASSIVA : CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a competência territorial para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer, tombada sob o nº 0011857-90.2019.8.08.0030 ajuizada por L.L.D.O. (representado por sua genitora Amabyle Aparecida de Oliveira) em desfavor de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

Na decisão de fls. 165/166, o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível e Comercial de Linhares) declinou da competência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que o menor autor e seus genitores residem no município de São Mateus/ES, aplicando-se ao caso o art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/90.

O Juízo Suscitante (2ª Vara Cível de São Mateus), por sua vez, fundamentou a suscitação do conflito de competência, em síntese, no fato de que (i) não é aplicável a regra de competência do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao caso; (ii) tratando-se de arguição de incompetência relativa (territorial), não poderia ser declarada de ofício pelo Juízo, a teor da Súmula 33, do STJ; (iii) a demanda trata de obrigação de fazer, para tratamento em clínica localizada na Comarca de Linhares, sendo aplicável à hipótese o art. 53, III, “d”, do CPC, que dispõe que a competência é do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita; (iv) o domicílio profissional da genitora, representante do menor autor, é a Comarca de Linhares, razão pela qual a representante optou pelo ajuizamento da demanda naquela Comarca.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela fixação da competência da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Juízo Suscitado) para processar e julgar a demanda (ID 4676281).

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se a existência de conflito de competência anterior a respeito do mesmo processo, em razão da matéria, processado sob o nº 0012860-39.2020.8.08.0000, e julgado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, declarando a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, nos termos da seguinte ementa:

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MENOR NO POLO ATIVO AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PLANO DE SAÚDE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O deslocamento de tal competência para a Vara da Infância e Juventude apenas seria admitido caso fosse verificado que o menor postulante encontra-se em situação de risco, o que não ocorre nesta hipótese. Precedentes deste Tribunal. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 0012860-39.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Após a referida declinação da competência pelo referido Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Linhares, com fundamento em suposta competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, houve nova declinação da competência, desta vez, para uma das Varas Cíveis de São Mateus/ES, reconhecendo a incompetência territorial da Comarca de Linhares, ao fundamento de que o menor autor e seus genitores residem no município de São Mateus/ES, aplicando-se ao caso o art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/90.

Não obstante, considerando a determinação deste e. TJES no Conflito de Competência nº 0012860-39.2020.8.08.0000,
não
se aplica, ao presente caso, a regra de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

Dessa forma, ao contrário do que fundamentado pelo Juízo Suscitado, não se aplica o disposto no art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastando-se, por consequência, a natureza absoluta da competência territorial prevista na referida lei
1
.

Nesse sentido, não se aplicando a regra de competência absoluta ao caso, não é cabível a declaração de incompetência
de ofício
, como o fez o Juízo Suscitado, à luz do que prevê a Súmula 33, do STJ:

Súmula 33-STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A propósito, cita-se: “
Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ
”. (AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Por oportuno, é válido ressaltar as considerações feitas pela d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que o foro eleito pela parte autora (Comarca de Linhares) também atende ao melhor interesse das partes, o que, por se tratar de regra de natureza relativa, demandaria a insurgência da parte contrária para a referida declinação da competência pelo juízo. A propósito:

De acordo com os autos, a demanda foi proposta na comarca de Linhares por ser o domicílio funcional da representante legal do menor que é o autor, por dois motivos: “primeiro porque a criança fazia tratamento na clínica Casulo, que funcionava, à época, apenas na cidade de Linhares, e, segundo, por que horário de expediente do Poder Judiciário, para prática de qualquer ato é quando a genitora do menor encontra-se trabalhando na Comarca de Linhares, estando em São Mateus à noite”. Alegando que essa escolha torna mais fácil o acesso a prestação jurisdicional.

As delimitações de competência têm suas razões de existir, sendo essas divididas em absolutas e relativas. As regras de competência absoluta são regras criadas para atender o interesse público, sendo elas em razão da matéria, da pessoa ou da função. Já as regras quanto a competência relativa, como aclara Daniel Amorim[1] são regras que “prestigiam a vontade das partes, por meio da criação de normas que buscam proteger as partes (autor ou réu), franqueando a elas a opção pela sua aplicação ou não no caso concreto”.

No caso em apreço, o conflito de competência consiste na discussão de uma competência relativa, mais especificamente a competência territorial. A incompetência foi declarada de ofício pelo juízo da Vara Cível de Linhares, que anteriormente já havia declinado da competência para a Vara da Infância e Juventude, o que levou ao suscitamento de um conflito negativo de competência anterior, que julgou a Vara Cível como competente para julgar o feito. E nesse vai e volta de incidentes processuais o menor fica sem o atendimento médico.

Ficou visível que o juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares realmente está resistente em julgar o feito, verdadeiramente acredita na sua incompetência, já se declarando incompetente por uma questão de competência absoluta, e agora por uma questão de competência relativa. No entanto, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo, como já foi há muito tempo sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 33, que de todas as possibilidades de sua flexibilização, nenhuma corresponde ao caso em tela.

No caso de ser indevido o foro eleito pela parte autora, cabe ao requerido a alegação da incompetência, por serem as regras de competência relativa referente ao melhor interesse dos envolvidos, então, não sendo impugnado pelo réu o foro eleito, prorrogar-se-á a competência do juízo, mesmo se não for a mais adequada, nos moldes do artigo 65 do Código de Processo Civil[2] .

Assim, não encontra amparo legal a declinação de competência do juízo de Linhares, como já é pacificado na jurisprudência. [...]

Com base nessas premissas, a declaração da competência territorial da Comarca de Linhares/ES é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DECLARO a competência do Juízo Suscitado
(1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES) para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Não se desconhece, nesse contexto, a natureza absoluta da competência territorial prevista no art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme jurisprudência consolidada do STJ: “
embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação
” (CC 119.318/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 02/05/2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.